Tribunal: STF
Processo: Inq 3980
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITOS REUNIDOS. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. DIVERSOS ACUSADOS E FATOS. PRESENÇA DE DEPUTADOS FEDERAIS NO POLO PASSIVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO PARCIAL DE DENÚNCIA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. 



    1. PRAZO EM DOBRO. PRELIMINAR PREJUDICADA. PRECEDENTES.



    2. INACESSIBILIDADE A PROVAS DIGITAIS CONSTANTES NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CERTIFICAÇAO POR SETOR TÉCNICO. QUESTÃO JÁ APRECIADA (PREJUDICADA).



    3. CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E REUNIÃO DE FEITOS. MESMOS FATOS NARRADOS NO INQUÉRITO 3989. NÃO CONFIGURAÇÃO. FACULDADE RELATOR (ART. 80 CPP). PRECEDENTES.



    4. ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. AUTORIZAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE (JUDICIAL).



    5. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS DE FALHAS. INOCORRÊNCIA. 



    5.1. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE ENUNCIAÇÃO DE PREMISSAS GERAIS E PREMISSAS MENORES (INDIVIDUAIS). DESCRIÇÃO DOS FATOS EM TODAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INDICAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE CADA ACUSADO EM CADA FATO EM TESE CRIMINOSO IMPUTADO. ALEGAÇÃO REFUTADA. 



    5.2. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO “ATO DE OFÍCIO” COMO ELEMENTAR DO TIPO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA. EXAUSTIVA DESCRIÇÃO DO ALEGADO “ATO DE OFICIO” (TANTO SOB O ÂNGULO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE PRATICA DIRETAMENTE OS VERBOS NUCLEARES DO TIPO COMO DOS PARLAMENTARES QUE DETERMINAM ESSA FORMA DE AGIR OU A ELA ADEREM VOLUNTARIA E CONSCIENTEMENTE). APTIDÃO DAS CONDUTAS NARRADAS A SEREM ENQUADRADAS – SOB O PRISMA DESCRITIVO – NA CAUSA DE AUMENTO DO §1º DO ART. 317, CP). 



    5.3. INÉPCIA INICIAL. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2º DO ARTIGO 327, CP A PARLAMENTARES, APENAS POR ESSA CONDIÇÃO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NOS FATOS IMPUTADOS E CONSEQUENTE AUSENCIA DE INDICAÇÃO DA RELEVÂNCIA DE SUAS CONDUTAS NA CADEIA CAUSAL. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS – EM CADA FATO – DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS SUPOSTAMENTE IMPACTANTES NO RESULTADO ALEGADAMENTE CRIMINOSO.



    6. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS MESMOS CRIMES E ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. FIXAÇÃO DA REGRA DE CONCURSO DE CRIMES (MATERIAL, FORMAL OU DE CRIME CONTINUADO) EM FASE DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.



    7. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.



    8. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. FATOS ALEGADAMENTE ANTERIORES À ALTERAÇÃO DA LEI 9.613/98. NÃO CONFIGURAÇÃO. O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA NA REDAÇÃO ORIGINAL CONSISTIA EM UM DOS ANTECEDENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DOS FATOS NA REDAÇÃO ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. DEMAIS FATOS ALEGADAMENTE PROTRAÍDOS NO TEMPO. INCIDÊNCIA VERBETE SÚMULA 711 STF.



    9. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCURSO ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA, NA MODALIDADE “RECEBER” E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SUBSUNÇÃO DESCRITIVA ADEQUADA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.



    10. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DO “MERO TRÂNSITO” DE VALORES EM CONTAS PESSOAIS. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SUBSUNÇÃO DESCRITIVA ADEQUADA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.



    11. EXCLUDENTES DA TIPICIDADE OU DA CULPABILIDADE. MÉRITO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS. NEGATIVAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS - NÃO COMPROVADAS DE PLANO. TESES DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.



    12. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPUTAÇÃO BASEADA EM UMA ÚNICA COLABORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    13. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. FALTA DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS PALAVRAS DOS COLABORADORES. OCORRÊNCIA PARCIAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. DENÚNCIA REJEITADA EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO QUANTO AOS DEMAIS, EM RELAÇÃO A QUEM HÁ SUFICIENTES PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS PARA ESTA FASE. 



    14. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES. FRAGILIDADE DA VERSÃO DA TESTEMUNHA. NARRATIVA DESPIDA DE LÓGICA. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENÚNCIA REJEITADA NESTE PONTO.



    1. Não se concede prazo em dobro às defesas dos acusados quando os autos estão digitalizados e, portanto, acessíveis concomitantemente a todas as partes. Questão de ordem julgada neste feito neste sentido e, portanto, prejudicada (Inq 3980- QO, DJe 30.6.2016). 



    2. Certificadas pelo setor técnico desta Corte a higidez e a acessibilidade de dados constantes em mídia digital, integrantes dos autos como elementos probatórios, não procede a alegação de cerceamento de defesa. Questão já analisada, afastada e, portanto, prejudicado seu reexame nessa fase de recebimento de denúncia. 



    3. A pluralidade de acusados e de crimes que lhes são imputados, aliada à circunstância de os feitos estarem em fases distintas atrai a faculdade do relator, prevista no art. 80 do CPP, de determinar a reunião ou o desmembramento de feitos. No caso concreto, já houve apensamento de quatro inquéritos (3980, 3992, 3999 e 4000) com conexão intersubjetiva e probatória reconhecida. Os autos do inquérito 3989 concernem a inúmeros acusados e tratam de outros fatos criminosos, não sendo imprescindível reuni-los, tampouco se configura litispendência entre inquéritos. Precedentes (AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 10.12.2014).



    4. O acesso a dados bancários de acusado por meio da decretação judicial de quebra de outro investigado, no caso, filho e pai, respectivamente, havendo manutenção de conta-conjunta ou intenso relacionamento bancário, não contraria regras constitucionais ou legais. A informação que se obtém com referida espécie probatória é o escopo da quebra decretada. Licitude da prova. Impossibilidade de exclusão. 



    5. Inépcia da denúncia. Múltiplos argumentos de falha descritiva afastados. 



    5.1. Se a peça acusatória expôs contextos comuns, para indicar em relação a cada fato, na sequencia, as circunstâncias de datas, locais, valores, “modus operandi” e, ainda, relaciona tais informações às condutas atribuídas aos acusados, não há falar em descrição genérica dos fatos. A denúncia é lógica metodologicamente ao indicar premissas maiores e menores, individualizando as condutas dos acusados em todas suas circunstâncias e as elementares dos tipos imputados. Alegação de inépcia por esses fundamentos afastada. 



    5.2. Igualmente, a descrição do necessário vínculo entre as atividades dos agentes estatais (tanto sob o ângulo do funcionário público que pratica diretamente os verbos nucleares do tipo, bem como dos parlamentares que determinam essa forma de agir ou a ela aderem voluntaria e conscientemente) e a solicitação, aceitação ou recebimento de vantagem indevida revela aptidão dos fatos a serem enquadrados – sob o prisma descritivo – na causa de aumento do §1º do art. 317, CP). Descrição da prática do “ato de ofício” tanto pela ótica do chefe do setor que possibilitava as fraudes, quanto sob o ângulo dos responsáveis (parlamentares) por indicá-lo àquela posição e por lá mantê-lo por meio de sua influência política. Precedentes (AP 307 (caso “Collor”) e AP 470 (“Mensalão”). 



    5.3. Situação contrária se verifica quando a descrição dos fatos não permite a subsunção no tipo ou em elementos normativos de causas de aumento. Hipótese dos autos, com relação ao §2º do artigo 327 do Código Penal. O mero exercício de mandato popular não atrai a referida majorante. Precedentes (Inq 3.983 Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016; Inq 3.997 Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26.09.2016). Para que fosse possível tal incidência há necessidade de descrição de imposição hierárquica, não narrada na denúncia. Precedentes (Inq 2.191, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 08.05.2009, Inq 2.606, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2014). Alegação acolhida para afastar a causa de aumento da imputação. 



    5.4. A denúncia descreve circunstâncias específicas – em cada fato – das alegadas condutas dos acusados supostamente impactantes no resultado alegadamente criminoso bem como os liames subjetivos entre eles e, especialmente, a divisão de tarefas (por núcleos de operação) e a identificação das atividades dos acusados no núcleo de que em tese participava. Inocorrência, portanto, de deficiência descritiva quanto ao envolvimento dos acusados nos fatos imputados, tampouco de ausência de indicação da relevância causal de suas condutas no resultado. Desnecessário, neste momento, definir se a atuação se dá a título de autoria ou de participação. Exegese do artigo 29 do Código Penal. Descrições consentâneas com o juízo de delibação próprio da fase de recebimento da denúncia. Precedente (Inq 3984, Segunda turma, unânime, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 16.03.2017).



    6. Não há inépcia da denúncia por excesso acusatório na imputação de concurso material entre crimes da mesma espécie e entre crimes diversos (corrupção passiva e lavagem de dinheiro), ainda que narrados inúmeros fatos em aparentes circunstâncias comuns. A fase de recebimento de denúncia não é a apropriada para definir o enquadramento dos eventuais fatos criminosos nas regras de concursos (tanto de pessoas como de crimes). A comprovação da ocorrência dos crimes imputados é questão prejudicial à tarefa de aferir suas circunstâncias e peculiaridades, condicionantes da definição das aludidas regras. Precedentes (Inq 2.984, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 23.9.2013 e Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016).



    7. A narrativa acusatória que relata habitualidade nas práticas alegadamente criminosas imputadas aos acusados é suficiente, em fase de análise do requisito descritivo da inicial, a viabilizar a presença, em tese, da causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei 9.613/98. O apontamento de práticas de crimes de lavagem de bens, valores e direitos protraídos no tempo não autoriza a exclusão prematura dessa majorante. Alegação de inépcia da denúncia por excesso acusatório não acolhida nesta fase. 



    8. Também não se reconhece a atipicidade de condutas descritas como lavagem de dinheiro, bens ou direitos (ainda que praticadas antes da alteração da Lei 9.613/98), se estão narradas, como na espécie, condutas em tese enquadradas como crime de corrupção passiva (como práticas ilícitas antecedentes). O fato de a novel redação do artigo 1º da Lei 9.613/98 não prever tipos fechados como antecedentes à lavagem, no caso concreto, não acarreta sua atipicidade no tópico alegado, porque, à época das alegadas práticas, a corrupção passiva (descrita) compunha o rol dos crimes antecedentes (como elementar) da lavagem. Alegação inépcia por atipicidade que se repele. Os demais delitos de lavagem descritos como protraídos ao longo do tempo atraem a incidência do Verbete nº 711 desta colenda Corte. Necessidade de instrução para eventual comprovação do(s) fato(s), do momento de sua consumação e consequente fixação da lei penal que lhe é aplicável, se for o caso.



    9. Ainda, não merece acolhimento, antes da instrução e da necessária comprovação dos fatos típicos imputados e de suas circunstâncias, a impossibilidade teórica do concurso entre os crimes de corrupção passiva - na modalidade “receber” - e a lavagem de dinheiro alegadamente realizada para ocultar a origem ilícita dos recursos. Subsunção, no plano descritivo, revela possibilidade teórica do referido concurso dependente de circunstâncias fáticas. Necessidade de verificação e, portanto, de instrução probatória para demonstrar se presentes as mesmas “rati decidendi” de precedente da Corte (AP 470). Alegação afastada/rechaçada.



    10. Impossibilidade, pelas mesmas razões, de acolher o argumento de defesa de que o “mero trânsito de valores por contas bancárias pessoais” para “pagamento de despesas” não tem aptidão a se enquadrar no delito de lavagem de dinheiro, quando se trata de valores sem origem comprovada (pelo acusado) e a que se imputa a característica justamente de serem vantagens ilícitas recebidas como contrapartidas nos crimes de corrupção passiva previamente narrados. Alegação que, para ser acolhida e excluir a imputação, dependeria da comprovação inequívoca da origem lícita, o que não se verificou na hipótese.



    11. Quanto às demais teses defensivas (excludentes de tipicidade ou da culpabilidade) deduzidas nas defesas preliminares, por veicularem matérias afetas ao mérito ou cuja comprovação inequívoca não logrou ser demonstrada nessa fase, devem ter seu exame diferido para após a indispensável instrução. Negativas gerais de participação nos fatos – sem a correlata comprovação – não são suficientes para a rejeição da denúncia. Igualmente, afirmação de desconhecimento da eventual ilicitude da origem dos recursos ou mesmo das condutas em tese praticadas relacionam-se ao elemento subjetivo do tipo, que deve ser aferido em instrução. 



    12. A alegação defensiva de que nos autos o único elemento de convicção a dar lastro às imputações seria a colaboração premiada “de um único colaborador” não se sustenta, porque há inúmeros colaboradores e provas de corroboração.



    13. Não procede, assim, a afirmação defensiva de inexistência de outras provas além das colaborações premiadas. Em relação a todos os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro imputados há elementos materiais e testemunhais indicando sua materialidade. Há, lado outro, lastro probatório frágil de liame entre determinados acusados entre si e entre os colaboradores, impondo-se, nesses casos, a rejeição da denúncia por ausência de indícios quanto à autoria. Quanto aos demais, há provas suficientes, para esta fase, quanto aos indícios de materialidade e de autoria, para o recebimento da denúncia. A presença de relatório conclusivo sobre fraudes praticadas na Petrobras na diretoria de abastecimento onde atuava Paulo Roberto Costa e atestando sua participação nesses fatos, registros de acesso ao escritório de Alberto Youssef com a imagem de parlamentares ora acusados, registros de viagens de seus entregadores às cidades onde se apontam entregas em dinheiro vivo aos parlamentares, confirmando as narrativas dos colaboradores, planilhas com registros das alegadas entregas, com destinatários, valores e datas, anotações em agenda dos valores já supostamente pagos aos parlamentares do Partido Progressista, troca de e-mails acerca de doações eleitorais indicando que Alberto Youssef as cobrava, administrava e delas prestava contas, testemunhos de executivos e de funcionários de empresas envolvidas no cartel de fraudes da Petrobras, comprovantes de depósitos no exterior (swifts), contratos e notas fiscais com indícios de falsidade ideológica, comprovantes e registros de transações bancárias sem origem comprovada, compõem lastro suficiente ao recebimento da denúncia. 



    14. Na imputação de embaraço às investigações direcionada em desfavor de Mário Negromonte Júnior, não há suporte probatório mínimo, e a versão dos fatos deixa dúvidas acerca da potencialidade lesiva da conduta, que, para ter algum efeito concreto, precisaria ser percebida como uma ameaça séria, necessitaria que o interlocutor a transmitisse ao destinatário e que o ato que se evitava (colaboração premiada) tivesse peso importante nas investigações, o que não se verifica. Denúncia rejeitada neste tópico.